Tribunal: TJPA
Processo: 0000433-95.2012.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000433-95.2012.8.14.0073

APELANTE: ALBINO NUNES DE MAGALHAES

APELADO: DORINALDO MOURA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACATADA.
EM FACE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO EM AUDIÊNCIA, TORNOU-SE IMPOSSÍVEL REABRIR A DISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ SOBERANAMENTE DECIDIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
AO PROLATAR A SENTENÇA, O MAGISTRADO CUMPRE E ACABA O OFÍCIO JURISDICIONAL, SENDO-LHE VEDADO PROFERIR OUTRA, SOB PENA DE NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000433-95.2012.8.14.0073

APELANTE: ALBINO NUNES DE MAGALHÃES

ADVOGADOS: RAULNILO FONSECA SANTOS NETO E FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO

APELADO: DORINALDO MOURA DA SILVA

ADVOGADOS: ADALBERTO VIANA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por
ALBINO NUNES DE MAGALHÃES,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis, que julgou extinta com resolução de mérito a ação de rescisão contratual, movida contra
DORINALDO MOURA DA SILVA.

Diz o apelante que;
“Trata-se de cumprimento de sentença homologatória, pelo que, na forma do art. 513 §1, intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 219, caput) - a contar da data da juntada aos autos do comprovante de intimação (CPC, artigo 231, inciso l) - realizar o adimplemento voluntário da obrigação, conforme demonstrativo discriminado e atualizado apresentado pelo credor, sob pena de multa de 10% (dez por cento). Entretanto, apesar de devidamente notificado, o Apelado no dia 10 de abril de 2017, para pagar dentro do prazo estipulado pelo juízo a quo, permaneceu inerte.

Ocorre que, o Apelante, enquanto aguardava uma decisão do cumprimento da Sentença de fls. 200 (verso), estranhamente foi surpreendido com uma Sentença proferida de oficio pelo o juízo a quo sem ter sido provocado pela a parte Apelada (fls. 212/213), dando por cumprida a obrigação assumida pelo o Apelado no acordo judicial de fls. 86/87, pondo fim no processo, extinguindo com resolução do mérito.

Todavia, o douto juízo monocrático, data máxima vénia, ao exarar sua determinação de mérito, laborou em equívoco, uma vez que no provimento jurisdicional guerreado extinguiu o processo, impossibilitando o Apelante, após as suas diligências, de prosseguir com cumprimento da sentença, desprezando os atos até então realizados no processo.

Fato é que o pedido de execução foi justamente por descumprimento de acordo judicial firmado entre as partes, os quais ficaram cristalino o seu descumprimento desde o primeiro despacho nas fls.156, onde obrigou o Apelado a pagar os referidos valores aqui guerreados no prazo de 15(quinze) dias.

Ressalta-se Nobre Julgadores, que o Apelado, no mérito, em sede de Embargos mesmo rejeitado por intempestividade, em nenhum momento questionou a inexistência do objeto do cumprimento de sentença, apenas fez avenças no sentido de dizer que o título era IL|QUIDO.

Ademais, o Apelado, no mesmo Embargo, em nenhum momento menciona a reparação e funcionamento dos maquinários do posto de combustível constante no item III do acordo judicial, que é um dos objetos do referido cumprimento de sentença.

Assim, nula é a sentença prolatada posteriormente ao trânsito em julgado, e ainda, estranheza nos causa o fato do juízo a quo - no caso em tela - agir de ofício, mesmo sem a provocação da parte apelada razão pela qual a sentença deve ser reformada in totum”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000433-95.2012.8.14.0073

APELANTE: ALBINO NUNES DE MAGALHÃES

ADVOGADOS: RAULNILO FONSECA SANTOS NETO E FRANCISCO ANDRADE DA CONCEICAO

APELADO: DORINALDO MOURA DA SILVA

ADVOGADOS: ADALBERTO VIANA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, PROLATADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO
.

Pois bem, verifica-se que foi prolatada sentença em 20/04/2016, homologando acordo em audiência, acordo este que não foi cumprido pelo apelado.

O apelante então, procedeu a execução do débito, tendo a impugnação do apelado, sido interposta intempestivamente. Após, foi requerido pelo douto julgador que a Secretaria certificasse o trânsito em julgado da sentença prolatada em 20/04/2016, o que foi devidamente certificado.

Entretanto, logo após, foi prolatada nova sentença em 14/06/2019, extinguindo o processo com resolução do mérito, tendo em vista, ter sido cumprida a obrigação.

Assim, dúvida não há de que a prolação de nova sentença pelo magistrado primevo mostra-se manifestamente incabível, sendo nula, por ofensa à coisa julgada.

Ora, em face do trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo em audiência, tornou-se impossível reabrir a discussão das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, o "decisum" assinalado ocasionou a extinção do processo.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS - NULIDADE DE PLENO DIREITO DA SEGUNDA. Ao prolatar a sentença, o Magistrado cumpre e acaba o ofício jurisdicional, sendo-lhe vedado proferir outra, sob pena de nulidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.07.161241-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2016, publicação da súmula em 26/07/2016).

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
a apelação para acatar a preliminar e
ANULAR A SENTENÇA
, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para que seja dado prosseguimento a execução. É como voto.

BELÉM,

DE AGOSTO DE 2023

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/02/2024